Tribunal: TJMT
Processo: 1000861-34.2020.8.11.0018
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000861-34.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WASHINGTON MEDEIRO DO PRADO - CPF: 315.727.231-49 (APELANTE), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), ZAIR CATELAN BERGO - CPF: 525.645.179-00 (APELANTE), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), IRMA APARECIDA BERGO DOS SANTOS - CPF: 659.969.849-20 (APELANTE), SIDNEIA BERGO - CPF: 008.199.191-60 (APELANTE), WASHINGTON MEDEIRO DO PRADO - CPF: 315.727.231-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IRMA APARECIDA BERGO DOS SANTOS - CPF: 659.969.849-20 (APELADO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), SIDNEIA BERGO - CPF: 008.199.191-60 (APELADO), ZAIR CATELAN BERGO - CPF: 525.645.179-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO AMBIENTAL –

DESMATAMENTO - ÁREA DE RESERVA LEGAL -

CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE RECOMPOR A ÁREA DEGRADADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DO DANO MATERIAL CUMULADO COM O DEVER DE REPARAR O DANO – DESCABIMENTO

-
POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO COMPLETA DA ÁREA -

PRECEDENTES DO STJ
-
PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DE DANO MORAL COLETIVO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A responsabilidade pela reparação do dano ambiental é de natureza
propter rem
, permitindo a cobrança do atual proprietário, dos antigos proprietários ou sucessores, conforme entendimento do STJ (Súmula 623/STJ e
Tema 1204
).

“[...] O Superior Tribunal de Justiça, apesar de admitir a possibilidade de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar em decorrência de dano ambiental, tal como registra o enunciado da Súmula 629 do STJ, também reconhece que esse acúmulo não é obrigatório e se relaciona com a impossibilidade de recuperação total da área degradada.(...)”
(AgInt no AREsp n. 2.444.601/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental, se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por
ZAIR CATELAN BERGO, IRMA APARECIDA BERGO DOS SANTOS, SIDNEIA BERGO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida

pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juara/MT, que nos autos da Ação Civil Pública no 1000861- 34.2020.8.11.0018, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a parte requerida “
a se abster, de imediato, de praticar qualquer atividade na área degradada, salvo para o fim de recuperá-la, bem como se abstenha de realizar novas degradações ou desmatamentos naquele espaço, devendo este protocolar, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, junto ao IBAMA, o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADE), a fim de recompor o ambiente degradado, objeto do presente processo, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) [...]
.”.

Houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais. (Id.
216207300).

Irresignadas com a sentença,
Zair Catelan Bergo, Irma Aparecida Bergo dos Santos e Sidneia Bergo,
interpuseram recurso de apelação

sustentando preliminar de ilegitimidade passiva, sob a assertiva de não serem mais as proprietárias da área, uma vez que firmaram contrato de compra e venda, em 16.11.2018, sendo o atual responsável Washington Medeiro do Prado.

Por fim, requereram o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a responsabilidade das mesmas pelo dano ambiental (ID 216207312 - Pág. 2/6).

O
Ministério Público
, em recurso adesivo, alegou que o dano ambiental praticado não se restringe apenas na recuperação do meio ambiente, mas na degradação dos recursos naturais em área objeto de reserva legal, área de preservação permanente e de especial preservação, a ensejar o dever de indenizar pelo dano material e moral coletivo cometidos.

Ao final, postulou pelo provimento do apelo, a fim de “
reconhecer a existência dos danos materiais e danos morais coletivos e garantir assim a fixação do valor proporcional a título de indenização não inferior ao valor das multas administrativas
” (ID 216207326 - - Pág. 1/16).

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do apelo da Defesa (ID 216207327 - Pág. 1/7), ao passo que esta, embora intimada para apresentar contrarrazões, quedou-se inerte (Certidão – ID 216207332 - Pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo da Defesa e provimento do recurso do Ministério Público, para condenar os apelados ao pagamento de dano material e moral coletivo.

(ID n. 227931193 - Pág. 1/6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que, o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública em desfavor de
ZAIR CATELAN BERGO, IRMA APARECIDO BERGO DOS SANTOS, SIDNEI BERGO e WASHINGTON MEDEIRO DO PRADO
, por terem causado danos ambientais em imóvel rural denominado “Fazenda Cristo Rei”, consistentes em desmatamento em área de reserva legal e destruição de área de preservação permanente.

Às primeiras requeridas, ora Apelantes, foram imputadas a destruição de 4,73 hectares de vegetação nativa em área considerada de preservação permanente, desmatamento de 50,62 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal e desmate, em corte raso, de 16,72 hectares de vegetação nativa em área de especial proteção,
ocorridos no período de 19.8.2015 a 27.10.2018
, todos sem autorização do órgão ambiental competente.

Ao Sr. WASHINGTON MEDEIRO DO PRADO, segundo requerido, imputou-se a destruição de 33,01 hectares de vegetação nativa em área considerada de preservação permanente, desmatamento de 117,85

hectares de vegetação nativa em área de reserva legal e desmate, em corte raso, de 40,76 hectares de vegetação nativa em área de especial proteção,
ocorridos no período de 28.10.2018 a 20.4.2019,
também sem autorização do órgão ambiental competente.

Foi proferida sentença em 05/10/2023 (Id.
216207300),
com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pleito inicial, para condenar a requerida a se abster, de imediato, de praticar qualquer atividade na área degradada, salvo para o fim de recuperá-la, bem como se abstenha de realizar novas degradações ou desmatamentos naquele espaço, devendo este protocolar, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, junto ao IBAMA, o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADE), a fim de recompor o ambiente degradado, objeto do presente processo, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas.

Sem honorários.

Após a sentença condenatória, Washington Medeiros do Prado apresentou o protocolo do Plano de Recuperação da Área de preservação permanente degradada de 191,62 ha (ID 216207318).

Já Zair Catelan Bergo, Irma Aparecida Bergo dos Santos e Sidneia Bergo, interpuseram recurso de apelação suscitando ilegitimidade passiva, reiterando o pedido realizado na contestação, sob o argumento de que houve a transmissão da posse por contrato de compra e venda, firmado com Washington Medeiro do Prado,
em 16.11.2018
, sendo este o atual responsável.

Na hipótese, observa-se do Auto de Inspeção no 641-D (Id. 216203734 - Pág. 17/19), lavrado pela SEMA/MT, que parte do dano ambiental apurado nos autos ocorreu quando a propriedade e posse ainda pertencia as apelantes (19.8.2015 a 27.10.2018).

É certo que, “
DESTRUIR 4,73 HA DE VEGETAÇÃO NATIVA

EM ÁREA CONSIDERADA DE APP – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, SEM AUTORIZAÇÃO DE ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE; POR DESMATAR 50,62 HA DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE RESERVA LEGAL, SEM

AUTORIZAÇÃO DE ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE; E DESMATAR A CORTE RASO 16,72 HA DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE ESPECIAL PROTEÇÃO E SEM AUTORIZAÇÃO DE ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE
”; (tipificação atribuída ao fato pelo Auto de Infração no 1711D, de 25 de abril de 2019, Id.

216203734 - Pág. 15) constitui, em tese, infração ambiental (artigo 38 e 70, da Lei Federal no 9.605/1998 c/c Art. 43 e 44 do Decreto Federal no 6.514/2008, artigo 70 da Lei Federal no 9.605/1998 c/c art. 51

do Decreto Federal no 6.514/2008, e art.

70, da Lei Federal no 9.605/1998 c/c

art. 50 do Decreto Federal no 6.514/2008, respectivamente).

Por conseguinte, foi lavrado o Termo de Embargo no 831, de 25 de abril de 2019, o qual estabeleceu que “FICA EMBARGADA TODA A ATIVIDADE EXISTENTE NA ÁREA IRREGULARMENTE DESTRUÍDA” (Id. 216203734 - Pág. 20/23).

Além disso, consta do Relatório Técnico no 120/CFFL/SUF/SEMA/2019 (Id. 216203734 - Pág. 28/33):

(...) A partir da análise em imagens de satélite, registradas entre as datas de 19/08/2015 a 25/04/2019 constatou-se que ocorreu desmatamento e destruição de APP
,
conforme explanada no quadro 01:
PERIODO
19/08/2015 a 27/10/2018,
AUTUADO
Zair Catelan Berga
APP
4,73,
UPA
67,32,
FORA DA UPA
0.02,
ARL
50,62,
FORA ARL
16,72.
PERIODO
28/10/2018 A 25/04/2019,
AUTUADO

Washington Medeiros do Prado APP 33,01,
UPA
155,36,
FORA DA UPA
3,25,
ARL
117,85, FORA ARL 40,76

(...) os danos ambientais ocorridos antes de 16/11/2018 são de responsabilidade da Senhora Zair Catelan Berga e os danos praticados após essa data são de responsabilidade do Sr.

Washington Medeiros do Prado (...)

Portanto, verifica-se a existência de indícios suficientes de infração ambiental decorrente da destruição de 263,69 ha (duzentos e sessenta e três vírgula sessenta e nove hectares) de área de floresta nativa, considerada de objeto de especial preservação, dos quais 72,07 ha (setenta e dois vírgula sete hectares) é de responsabilidade das Apelantes Zair Catelan Bergo, Irma Aparecida Bergo dos Santos e Sidneia Bergo.

Assim, consequente é o dever de sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente e tomar as providências necessárias para a sua recuperação é evidente.

Por sua vez,
quanto à alegação de ilegitimidade passiva, pelas Apelantes

Zair Catelan Bergo, Irma Aparecida Bergo dos Santos e Sidneia Bergo
é certo que, o art. 3o, IV e §1o, do art. 14, ambos da Lei 6.938/81, estabelecem:

Art. 3o - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

[...]

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental.

Art. 14- [...]

§1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Por sua vez, a Súmula 623/STJ dispõe que: "
as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor"

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou, segundo o rito dos recursos repetitivos, o Tema 1.204
, cujo trânsito em julgado se deu em 19/06/2024, estabelecendo que:

(...) as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual,
de qualquer dos anteriores, ou de ambos
, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente

Dessa forma, o STJ reafirma a natureza objetiva e solidária das obrigações ambientais, entendimento que coaduna com o firmado no sistema de precedentes, por meio da Súmula 623.

Outrossim, o fato de ter sido celebrado contrato de compra e venda, não possui a capacidade de efetuar a transferência da propriedade, a qual, conforme disposto no art. 1.245, do Código Civil, ocorre somente após o registro do título de transferência perante o Cartório de Registro de Imóveis.

Verifica-se que a ilegitimidade passiva se baseia tão somente na alegação de que quando da fiscalização e lavratura do auto de infração, as apelantes não eram mais proprietárias do imóvel, e para a comprovação juntaram tão somente o contrato particular de compra e venda da área rural datado de 16 de novembro de 2018 (Id. 216207277 - Pág. 1/4), porém, não foi juntado no Juízo de Primeiro Grau a escritura pública de compra e venda.

Com efeito, certo é que a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos e que a transmissão da propriedade de bens imóveis ocorre mediante registro público, bem como que enquanto não se registrar o título translativo o alienante continua a ser havido como proprietário do imóvel, conforme dispõem os artigos 108

do Código Civil:

Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.

Assim, não há como afastar a legitimidade passiva das apelantes, quando restou comprovada que a propriedade e posse do imóvel ainda lhes pertencia

quando dos ilícitos ambientais causados em área de preservação permanente, como destacado alhures.

Desse modo,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva vergastada
pelas apelantes.

Quanto ao recurso do Ministério Público
,
o
Parquet
sustenta que ao proferir a sentença, o Juízo
a quo
reconhece que os Demandados devem ser responsabilizados pela prática dos ilícitos ambientais e que, mesmo “
no caso de eventual aplicação de penalidade administrativa, esta não obsta a obrigação de o poluidor indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente, conforme previsto no art. 14, § 1o, da Lei n.o 6.983/81
”. No entanto, no dispositivo, deixou de considerá-lo, reconhecendo apenas as obrigações de fazer requeridas pelo Ministério Público.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em analisar a possibilidade de cumulação do dano material ao dever de reparar o dano, bem como, de arbitramento de valor a título de dano moral coletivo.

Contudo, embora perfeitamente admissível a cumulação da obrigação reparatória do dano ambiental com a indenizatória, naqueles casos em que se afigura possível a reparação integral do ilícito ambiental, o c. Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária, vejamos:

[...] O Superior Tribunal de Justiça, apesar de admitir a possibilidade de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar em decorrência de dano ambiental, tal como registra o enunciado da Súmula 629 do STJ, também reconhece que esse acúmulo não é obrigatório e se relaciona com a impossibilidade de recuperação total da área degradada.
Precedentes. 3. Em ação civil pública proposta com o objetivo de reparar dano ambiental (supressão de vegetação), a Corte de origem manteve a rejeição da pretensão indenizatória por se convencer, após minucioso exame dos elementos fáticos contidos nos autos, que, "no caso concreto, o meio ambiente se recompôs naturalmente, e anos já se passaram desde o evento", de forma que inexiste "área a ser recuperada e dano a ser indenizado." [...] (AgInt no AREsp n. 2.444.601/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 23/8/2024.)
(Destaquei)

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMULAÇÃO DE REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL E INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE É POSSÍVEL A REPARAÇÃO TOTAL DA ÁREA AFETADA. AGRAVO INTERNO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO.
1. Embora se admita, a princípio, a cumulação da obrigação reparatória do dano ambiental com a indenizatória, nos casos em que é possível a reparação completa, esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária
. 2. Hipótese em que a Corte de origem, amparada na moldura fática delineada, compreendeu suficientes as medidas adotadas para a reparação do dano ambiental, razão pela qual não seria necessária a condenação indenizatória. 3. Agravo Interno do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 640586 SC 2014/0344258-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 12/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2019)”.

(Destaquei)

Nesse sentido, também é a jurisprudência desta Corte:

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR A cumulação de reparação ambiental e indenização só é possível quando a recuperação integral é inviável (STJ).
O desmatamento ilegal de 16,57 hectares de floresta amazônica justifica a indenização por danos morais coletivos, dado o impacto ambiental significativo sobre a coletividade.

(...)
(N.U 1002098-77.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 07/11/2024)

(Destaquei)

Feitas essas colocações iniciais, vê-se que, da análise dos autos, não resta dúvida de que os Apelados tenham causado danos ambientais na propriedade rural denominada “Fazenda Cristo Rei”, localizada no Município de Juara/MT, consistente na destruição de 4,73 hectares de vegetação nativa em área considerada de preservação permanente, desmatamento de 50,62 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal e desmate, em corte raso, de 16,72 hectares de vegetação nativa em área de especial proteção, destruição de 33,01 hectares de vegetação nativa em área considerada de preservação permanente, desmatamento de 117,85

hectares de vegetação nativa em área de reserva legal e desmate, em corte raso, de 40,76 hectares de vegetação nativa em área de especial proteção, todos sem autorização do órgão ambiental competente, sendo contra eles lavrados os Autos de Infração n.o 1711D e 1701D (Id. 216203734 – Págs. 14/15),
e o Termo de Embargo n°
831D (Id. 21620373 – Págs. 23/23,

o que é corroborado p
or Relatório de Inspeção
no 641D (Id.
216203734 – Págs. 17/19).

No entanto, no curso do processo, não ficou comprovada a impossibilidade de recuperação do dano ambiental, ou seja, não há prova da irrecuperabilidade da lesão ambiental, especialmente porque se trata de desmatamento.

Portanto, a sentença recorrida não merece reparo nesse ponto, pois a condenação à indenização por dano material subsiste apenas quando se comprovar a impossibilidade de reparação integral do dano ambiental.

Neste sentido, correta a medida aplicada pelo juízo sentenciante, notadamente porque, não sendo realizada a recomposição da área degradada pelo infrator, medida pedagógica e sancionadora pertinente, foi fixada “
multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). ”

Quanto ao dano moral coletivo perseguido, razão não assiste ao recorrente.

Isto porque, embora se constate a prática de transgressão ambiental pelas Apelantes e pelo Sr. Washington Medeiros do Prado, para que seja configurado o dano moral coletivo, se mostra necessário que o fato transgressor cause “
lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável
”,
o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido tem se pronunciado o Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. DIREITO DO CONSUMIDOR. [...] DANO MORAL COLETIVO. LESÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL DA COLETIVIDADE. GRAVIDADE E INTOLERÂNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. EFEITOS. VALIDADE. TODO O TERRITÓRIO NACIONAL.
[...] 20. Se, por um lado, o dano moral coletivo não está relacionado a atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico) e se configura independentemente da demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro, somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável.
21.
Na espécie, a ilegalidade verificada não atinge valores essenciais da sociedade, tampouco possui o atributo da intolerabilidade, configurando a mera infringência à lei [...] o que é insuficiente para sua caracterização.
[...]” (STJ - REsp 1737428/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019) (Destaquei)

Na mesma vertente tem se pronunciado esta e. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA -AMBIENTAL - DESMATAMENTO - ÁREA DE RESERVA LEGAL - CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE RECOMPOR A ÁREA DEGRADADA - POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO COMPLETA DA ÁREA - AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PECUNIÁRIA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO STJ - DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO. 1
. Comprovado o desmate de 04 hectares em área de vegetação nativa objeto especial de preservação, sem a devida licença outorgada pelo órgão ambiental competente, impõe-se manter a procedência da ação, com a condenação do Apelado na recomposição da área. 2. Mostra-se correta a decisão que se restringe a determinar a recomposição da área desmatada, eis que eventual indenização pelo dano ambiental causado deverá ser apurada em liquidação, em montante a ser arbitrado em consonância com as circunstâncias do caso concreto, se comprovada a impossibilidade da completa regeneração da vegetação suprimida.
3.
O dano moral coletivo só é reconhecido quando o dano ambiental excede um limite aceitável e afeta valores comunitários, provocando desassossego social ou mudanças significativas no bem-estar coletivo, o que não restou demonstrado na hipótese. 4. Recurso de Apelação desprovido.
(N.U 0004024-59.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023) (Destaquei)

Ante o exposto, conheço do recurso dos recursos, porém,
NEGO-LHES PROVIMENTO
mantendo-se inalterada a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024